Tribunal: TCU
Processo: 014.680/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos de convênio, cujo objeto era a Participação em Competições Internacionais e Treinamentos de Alto Rendimento da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, visando à classificação nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 778.138/2012, firmado entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, cujo objeto era a "participação em Competições Internacionais e Treinamentos de Alto Rendimento da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa visando à classificação nos Jogos Olímpicos Rio 2016". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Alaor Gaspar Pinto Azevedo e da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas adiante discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias contados da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 1o/2/2013 1.945.760,13 Débito 27/10/2014 1.547.287,31 Débito 1o/3/2016 1.241.827,00 Débito 10/3/2017 200.000,00 Crédito 10/3/2017 129.545,72 Crédito 1o/2/2013 702.655,36 Crédito 1o/2/2013 84.000,00 Crédito 25/2/2016 35.497,28 Crédito 27/10/2014 21.009,02 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, a multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Sr. Alaor Gaspar Pinto Azevedo e à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias contados da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem assim ao Ministério do Esporte, para ciência.